Tribunal: TCU
Processo: 047.788/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4174/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 31-33): 1. Processo TC- Processo 047.788/2020-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Cleuza Maria Sobral Dias (XXX.251.060-XX); Daiane Teixeira Gauterio (XXX.208.890-XX); Daniel Porciuncula Prado (XXX.904.230-XX); Danilo Giroldo (XXX.545.388-XX); Eduardo Resende Secchi (XXX.659.620-XX); Lucia de Fatima Socoowski de Anello (XXX.591.080-XX); Marcos Antonio Satte de Amarante (XXX.630.710-XX); Mozart Tavares Martins Filho (XXX.557.450-XX); Renato Duro Dias (XXX.222.660-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.